Tribunal: STF
Processo: Rcl 72355
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PARCERIA. LEI Nº 13.352, DE 2016. VÍNCULO DE NATUREZA CIVIL.  PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725).  INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Barbearia Vip Pedra Branca Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº 0000988-14.2022.5.12.0059, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  

    2.  A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, Fernando Coitinho Júnior,  pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a empresa reclamante e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação. 

    3.  Informa que o beneficiário atuou de forma autônoma, nas dependências da reclamante, prestando serviços como barbeiro, nos estritos termos do liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade do beneficiário.

    4. Todavia, noticia que TRT da 12ª Região, confirmando os termos da sentença, entendeu pela existência de vínculo empregatício entre as partes, nos moldes definidos pela CLT, ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, consubstanciado no instrumento particular formalizado.
 
    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, violando a competência prevista no art. 114 da CRFB, declarou a invalidade do contrato de parceria e não considerou as teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, apontadas como paradigma. Alerta que há iminência do julgamento do agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista.
 
    6. Requer a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da ação trabalhista originária, ante a condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão deste STF. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, com o fim de cassar os atos reclamados e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo de emprego entre as partes.  

    7. Em 25/10/2024, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 25).

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região prestou as informações no sentido de que, em apertada síntese, não há identidade material entre os paradigmas e o tratado na espécie. Por fim, consigna o seguinte (e-doc. 29):

“(...) Há de se ter em mente outro ponto. O diploma legal em exame impôs a necessidade de homologação do contrato de parceria pelo sindicato profissional respectivo ou pelo Ministério do Trabalho (art. 1ºA, §§ 8º e 9º, da Lei n. 12.592/2012, na redação da Lei n. 13.352/2016), para o negócio jurídico surtir a eficácia pretendida ou posta em jogo pela vontade dos interessados. Tal exigência heuremática assegura que: ou as partes celebram o negócio com respeito às regras formais instituídas, ou o vínculo criado não será considerado de parceria e, consequentemente, cairá sob a proteção geral da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
A decisão reclamada está ao abrigo da ressalva feita pela Corte, dado que somente reconhece a sonegação fraudulenta de vínculo empregatício. A sua elucidação passa por aferir a presença dos pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT, o que implica valorar fatos e provas, providência incompatível com o campo de cognoscibilidade da reclamação constitucional. 
A decisão apontada por violada pela Reclamante tampouco subtrai da Justiça do Trabalho a competência para avaliar, no caso concreto, eventual burla ou fraude à legislação trabalhista. Ao contrário, , conforme se a competência desta Justiça Especializada restou expressamente resguardada (...)
(...)
De toda sorte, cumpre informar que , pela ora Reclamante não houve qualquer insurgência acerca mante, da competência da Justiça do Trabalho para examinar o caso, sendo matéria completamente estranha à discussão travada nos autos da ação trabalhista, somente sendo trazida, pela primeira vez, na presente Reclamação Constitucional. 
Assim, entende-se que a decisão reclamada não ofendeu as decisões paradigmas invocadas pela Reclamante, seja por ausência de aderência estrita entre ela e os precedentes, seja porque há expressa reserva à competência da Justiça Especializada para dirimir litígios envolvendo as relações de trabalho, dentre os quais se insere a caracterização do vínculo de emprego e eventual burla à legislação laboral, nos termos dos arts. 2º, 3º e 9º da CLT, bem como, em relação ao salário-parceiro, do art. 1º-C da Lei nº 12.592/2012.”

    9. A Secretaria Judiciária certificou, em 18/11/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 4.593, de 2024, referente à citação do beneficiário, Fernando Coitinho Junior, foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “desconhecido” (e-doc. 30).


É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. Quanto à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e da respectiva Carta de Citação nº 4.593, de 2024, referente à citação de Fernando Coitinho Júnior, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos). 

    14. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do Processo Civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do CPC.

    15. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a autoridade reclamada teria inobservado os seguintes paradigmas do Supremo Tribunal Federal: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 5.625/DF e nº 3.961/DF, e Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão GeraL). 

    16. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. Colaciono, por oportuno, a ementa resultante deste último paradigma:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 
1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 
2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 
3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 
4. Pedido julgado improcedente.” 
(ADI nº 5.625/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, 29/03/2022).

    17. No caso vertente, observa-se que a decisão reclamada, proferida em sede de recurso ordinário, manteve o entendimento fixado em sentença pelo Juízo de 1º Grau, de seguinte teor (e-doc. 20, p. 3-8; grifos e destaques do original):

 
“(...) 2 - MÉRITO 
2.1 - VÍNCULO DE EMPREGO
Narra o autor que começou a trabalhar na ré em 19-03-2018, tendo sido solicitado documentação de microempresa para integrar o quadro de barbeiros da franquia. Reconhece que assinou contrato de locação de espaço para barbeiro. 
(...)
A contestação endossa o contrato de parceria conforme a Lei nº 12.592/12 e a prestação de serviços como barbeiro autônomo. Assevera que a agenda era plenamente controlada pelo autor, bastando que informasse com antecedência eventuais fechamentos, sem qualquer sanção ou justificação. Nega a existência dos pressupostos para o vínculo de emprego. Sustenta que a rescisão contratual foi imotivada e formalizada por meio de distrato
(...)
No caso, entendo que ambas as hipóteses caracterizadoras do vínculo de emprego do barbeiro com o salão de beleza foram preenchidas, tanto porque os contratos de parceria descumpriram a obrigação de assistência do profissional pelo sindicato da categoria ou pelo MTe (fls. 61 e 80), quanto porque o autor desempenhava atividades com responsabilidade superior aos “serviços de barbeiro” (Cláusula 1ª – fls. 53 e 62). 
Tais elementos não foram objeto específico da contestação. 
Ainda que se sustente que o descumprimento da Lei nº 12.592/12 não implica o automático reconhecimento da relação de emprego, apenas uma presunção juris tantum, os elementos dos autos comprovam ou, no mínimo, não infirmam a presunção de subordinação às ordens e controles sobre a atividade do demandante, de modo a preencher os pressupostos do art. 2º e 3º da CLT.
A começar, a ré não impugna especificamente o exercício da função de gerência, o que já atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados (art. 341, CPC). A
(...)
Ante a presunção de veracidade dos fatos, conforme o art. 1º-C da Lei nº 12.592/12 e o art. 341 do CPC, a qual foi corroborada pela prova documental e não desconstituída pela prova oral, concluo que o autor atuou como gerente no salão de beleza, obedecendo a ordens diretas dos proprietários da ré.  
Assim, reputo nulo o contrato de parceria, seja pela franca violação ao art. 1º-A da Lei nº 12.592/12, seja pela fraude à relação de emprego, o que é vedado pelo art. 9º da CLT. 
Em razão de a atividade prestada mostrar-se pessoal, habitual, onerosa e subordinada, impõe-se o reconhecimento da relação de emprego do período de 19-03-2018 a 30-04-2022, conforme postulado e incontroverso nos autos. 
A respeito da remuneração, ficou também incontroverso que os barbeiros recebiam 33% do faturamento com os atendimentos e os produtos, como corroboram os relatórios de produção juntados com a peça de ingresso e com a defesa.”
 
    18. Percebe-se, assim, que, a despeito da existência do contrato de parceria (autônomo e sem exclusividade) firmado entre a parte reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário (e-doc. 6, p. 3-12), o Juízo reclamado concluiu pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 

    19. Nesse cenário, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, celebrado entre pessoas capazes e instruídas, o Tribunal reclamado se distanciou dos diversos paradigmas desta Corte retro apontados, em especial da ADI nº 5.625/DF, na qual assentada a validade constitucional dos “contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado ‘profissional-parceiro’, e o respectivo estabelecimento, chamado ‘salão-parceiro’, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016”. 

    20. Logo, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o profissional autônomo. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes. 

    21.    Por isso mesmo, é impossível chancelar os argumentos contemplados na decisão reclamada, no sentido de que a ausência de preenchimento dos requisitos formais da Lei nº 12.592, de 2012, indispensáveis para a validade do contrato de parceria, conduziria ao inafastável reconhecimento do vínculo de emprego. É dizer: eventuais irregularidades do contrato celebrado entre as partes, além de não comportar análise no âmbito da Justiça do Trabalho, também não implica o automático e necessário reconhecimento de vínculo empregatício. 

    22. Especificamente sobre a modalidade de contratação descrita nos autos, que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a constituição de sociedade empresária entre as partes com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. 
IV. DISPOSITIVO 
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
 (Rcl nº 67.634-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 24/10/2024; grifos acrescidos).
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
 (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).

    23. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante ao reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator